Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712777-43.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Relatoria, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança, mas determinou que as custas ficassem a cargo da impetrante. Aduz a embargante, em suma, que a condenação da impetrante em custas finais é contraditória ao recebimento da petição inicial independentemente da apresentação das custas de ingresso. Salienta que a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL é órgão integrante do Distrito Federal, apesar de ser autônoma e independente, o que faz incidir a aplicação da isenção prevista no art. 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. Requer, ao, fim, sejam os embargos de declaração providos para seja sanada a alegada contradição. Decido. Embora a DEFENDORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL não esteja atuando na condição de custos vulnerabilis, aplica-se a ela a isenção das custas processuais, nos termos do inciso I do art. 4o da Lei 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, porquanto ela integra a estrutura orgânica do Distrito Federal. Confira-se o teor da norma: Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; Assim, ACOLHO os embargos de declaração para que o dispositivo da decisão de ID 13905202 seja o seguinte: “HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo EXTINTO, sem resolução do mérito, o mandado de segurança, com fundamento no art. 485, VIII, do novo CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei de Mandado de Segurança. Sem honorários; sem custas.” I. Brasília, 9 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador